Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE FORMA REMOTA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTODEFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Inexiste ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento de pedido defensivo de participação do paciente foragido na audiência de instrução, de forma remota, eis que ressalvada a possibilidade de sua participação presencial.

2. A pretensão defensiva de viabilizar a participação do paciente em audiência, de forma virtual, conservando a condição de “foragido”, demonstra que o paciente pretende manter sua localização ignorada, o que não encontra qualquer amparo na norma legal, além de colidir com os princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.